Tribunal: STF
Processo: RE 94541
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-15
Data de publicação: 1981-09-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DESPACHO QUE INADMITIU EMBARGOS. ACÓRDÃO
QUE ACOLHEU O AGRAVO, PARA DETERMINAR O PROCESSAMENTO DA REVISTA, AO
INVES DE DETERMINAR O PROCESSAMENTO DOS EMBARGOS DENEGADOS
LIMINARMENTE PELO PRESIDENTE DA TURMA. MATÉRIA PROCESSUAL,
ENVOLVENDO ERRO MATERIAL. EM CONSEQUENCIA, NÃO SE COGITA DE LESÃO A
PRECEITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO (ART.
143 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).